Tribunal: TJSP
Processo: 1001479-56.2019.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Descontos no benefício previdenciário do autor – Comprovação, pela instituição financeira, da licitude da transação – Alegação de simulação não comprovada

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Descontos no benefício previdenciário do autor – Comprovação, pela instituição financeira, da licitude da transação – Alegação de simulação não comprovada - Precedentes desta Corte – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361937
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001479-56.2019.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que é apelante FRANCISCO DOS
SANTOS NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001479-56.2019.8.26.0095 -Voto no 30870
2
Apelação Cível no 1001479-56.2019.8.26.0095
Apelante: Francisco dos Santos Nascimento (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco BMG S/A
Juiz: Rodrigo Carlos Alves de Melo
Comarca: Brotas 1a Vara Judicial
Voto 30870
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C. C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER,
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAL E MORAL
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável
Descontos no benefício previdenciário do autor

Comprovação, pela instituição financeira, da licitude da
transação Alegação de simulação não comprovada -
Precedentes desta Corte Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
222/225) que julgou improcedente a ação denominada de "AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO
EINDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS"1 proposta por
Francisco dos Santos Nascimento em face de Banco BMG S/A,
carreando ao autor o pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva
da gratuidade de justiça concedida.
Apela
o
autor,
em
cujas
razões,
resumidamente, alega que procurou o réu para fazer empréstimo
1 Valor da causa: R$ 12.935,40, em setembro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE
em 04.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001479-56.2019.8.26.0095 -Voto no 30870
3
consignado, porém foi surpreendido com a reserva de margem
consignável de cartão de crédito, motivo pelo qual houve simulação
por parte do apelado em relação à adesão ao cartão.
Afirma que a simulação o levou ao
engano, sendo a prática abusiva, levando-o ao prejuízo na medida em
que reduz a sua capacidade financeira para empréstimos
consignados, além de se tratar de venda casada.
Disse
que
o
banco
não
juntou
documento que autoriza o desconto em folha, também não há
informação sobre o tempo em que a dívida deve ser paga e sobre os
encargos.
Por tais razões, requer o provimento do
recurso com a consequente reforma da sentença e procedência da
ação, reconhecendo-se a existência de vício de consentimento.
Recurso respondido.
É o relatório.
O autor aderiu a cartão de crédito
consignado com autorização expressa de desconto em folha de
pagamento, conforme comprovam os documentos de fls. 100/106,
tendo o réu, inclusive, juntado cópias dos documentos pessoais do
autor (fls. 107/110).
A fls. 103 constam informações sobre os
encargos, inclusive a taxa de juros praticada, equivocando-se,
portanto, o apelante em relação à falta de informações.
Por outro lado, o apelante não nega o
crédito feito diretamente em sua conta corrente, dos valores relativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001479-56.2019.8.26.0095 -Voto no 30870
4
aos saques efetuados (R$ 1.063,00 e R$ 133,00), cujos comprovantes
se encontram juntados a fls. 111/112, valores estes que alega
acreditar que se tratavam de empréstimos consignados.
Dessa forma, o autor tinha plena ciência
da contratação e das suas conseqüências, sendo inadmissível a
alegação de ignorância quanto a fatos incontroversos, não se
cogitando, por isso, do alegado vício de consentimento.
Também
restou
comprovado,
diferentemente do que alega o apelante, que este autorizou
expressamente os descontos em sua folha de benefício (fls. 101).
Conforme bem consignado pelo Juízo
sentenciante "Do documento de fls. 39/40, verifica-se que o autor
não é um novato na seara financeira. Há um longo histórico de
empréstimos consignados tomados, a lista é longa e se inicia em
2007. O autor negociou com mais de uma instituição financeira e
sempre existiu autorização para desconto do débito em
consignação de seu benefício previdenciário."
Consignou, ainda, o Magistrado, que " A
chamada "reserva de margem consignável" não se trata de venda
casada, na medida em que não é espécie de contrato, mas sim
forma de pagamento."
Acrescente-se, por outro lado, que tendo
o cartão de crédito sido o único produto adquirido, não se pode falar
em venda casada.
Registre-se que o contrato foi firmado
em dezembro de 2015 e, desde então, os descontos são realizados
na folha de benefícios do autor, porém, inexplicavelmente, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001479-56.2019.8.26.0095 -Voto no 30870
5
três anos depois é que o autor alega que teria sido induzido a erro na
contratação.
Por outro lado, basta examinar os
documentos trazidos aos autos pelo próprio autor (fls. 39/40), para
verificar que o mesmo possuía outros empréstimos consignados e,
muito provavelmente estava com sua margem de 30% comprometida,
de sorte que a única forma de obter mais "empréstimo" seria através
do cartão questionado.
Também não vinga a afirmação de que
a contratação teria reduzido a sua margem para realização de outros
empréstimos consignados, uma vez que, consoante previsão legal, a
reserva de margem de 5% é destinada exclusivamente para o cartão
de crédito, estando os empréstimos consignados restritos à margem
de 30%.
Sendo, assim, provada a contratação e
tendo o autor autorizado o desconto, com utilização do cartão, nos
termos do artigo 6o da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no
13.172/2015,
referida
autorização
tem
caráter
irrevogável
e
irretratável, conforme expressamente previsto:
“Art. 1o Os empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma
irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na
sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de
empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e
sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001479-56.2019.8.26.0095 -Voto no 30870
6
respectivos contratos.
§ 1o O desconto mencionado neste
artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo
empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo,
financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o
limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento)
destinados exclusivamente para:
I
-
a
amortização
de
despesas
contraídas por meio de cartão de crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de
saque por meio do cartão de crédito".
Cita-se, a respeito da matéria, duas
ementas de julgados desta Câmara:
"Contrato
bancário

Revisão,
restituição dos valores descontados e reparatória de danos
morais Sentença de improcedência Apelação da autora
Cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC)
Contratação do negócio jurídico incontroversa,
assim como a disponibilização do dinheiro à mutuaria

Alegação de vício de consentimento inconsistente

Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP

Apelação não provida e majorada a verba honorária."
(TJSP; Apelação 1023287-03.2017.8.26.0576; Relator (a): Gil
Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/11/2017; Data de Registro: 01/12/2017).
"CONTRATO
BANCÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001479-56.2019.8.26.0095 -Voto no 30870
7
Empréstimo. Ação de repetição de indébito. Desconto em
benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem
consignável". Alegação de não contratação/autorização,
desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão
à utilização de cartão de crédito, pedido de saque com
desconto nas faturas, com valor consignado na folha de
pagamento, e comprovante de transferência bancária em
nome do autor. Ação improcedente. Recurso não provido,
com
majoração
de
honorários."
(TJSP;
Apelação
1000154-71.2017.8.26.0077; Relator (a): Gilberto dos Santos;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de
Registro: 14/08/2017).
Inarredável, portanto, a improcedência
da ação.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, majorando-se a verba honorária para 15% sobre o valor
atualizado da causa, com a observação de que é beneficiário da
justiça gratuita.
MARINO NETO
Relator